Tribunal: TJES
Processo: 0070997-59.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; Extinção do Crédito Tributário; Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070997-59.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUJEITO ATIVO. INCIDÊNCIA ISSQN. TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. MATÉRIA DEFINIDA EM SEDE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO LIMITADO À
VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DO SUJEITO ATIVO DA EXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
.
CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS.

RECURSO
CONHECIDO E
EM PARTE PROVIDO.

1. A demanda de origem foi ajuizada em razão dos entes públicos requeridos se considerarem sujeitos ativos da relação jurídico-tributária decorrente da atividade de industrialização por encomenda desenvolvida pela parte autora, que pugnou pela consignação mensal do valor do maior imposto, até definição do detentor da competência tributária.

2. Não houve impugnação ao valor da causa, ou mesmo correção de ofício, porquanto não há um conteúdo econômico imediatamente aferível, sobretudo considerando que os valores consignados referem-se aos fatos geradores do tributo cuja titularidade ativa se discutia na origem (sem recurso quanto a este aspecto).

3. O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios ali previstos (incisos I a IV).

4. No caso, não há condenação e nem é possível mensurar o proveito econômico obtido, decorrente da declaração quanto ao sujeito ativo da exação, remanescendo o valor da causa, que, contudo, é ínfimo, e mesmo atualizado ensejaria uma verba honorária irrisória, o que atrai o disposto no §8º do citado artigo 85, e determina a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do mencionado §2º.

5. A causa não é complexa, sobretudo porque, em meados de 2012 (poucos meses antes do ajuizamento da presente demanda) esta Corte já havia julgado incidente de uniformização de jurisprudência reconhecendo a incidência do ISSQN nas atividades de industrialização por encomenda, sendo que a atuação do ente municipal vencedor se limitou à oferta de contestação e apelação restrita à verba honorária, de modo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de consignação em pagamento movida por G. M. A. GRANITOS E MÁRMORES AGRIZZI LTDA. em seu desfavor e em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou que a municipalidade tem a titularidade para receber o imposto (ISSQN) sobre a industrialização por encomenda, a qual não está sujeita à tributação pelo ICMS, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, além do reembolso dos honorários dos patronos do autor.

Em suas razões recursais (fls. 401/405), o Município apelante insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios, alegando, em síntese, que: 1)
“o valor atribu
í
do
à
causa (f
l
s. 13) representa a quantia de R$500,00 (quinhentos rea
i
s), implicando na fixaç
ã
o de honorários na reduzida quantia de R$50,00 (cinquenta rea
i
s)”
(fl. 402); 2)
“é incontestável que o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda é o valor dos depósitos consignados a título de ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda”
(fl. 403); 3)
“é flagrante a incompatibilidade entre o valor estipulado na sentença a título de honorários e a norma do art. 85, §2° do CPC, que estabelece parâmetros objetivos na fixação dos honorários, devendo incidir percentual sobre o proveito econômico da parte e não sobre o valor da causa”
(fl. 403)
.

Registra-se, de início, que a empresa G. M. A. GRANITOS E MÁRMORES AGRIZZI LTDA. ajuizou a demanda de origem em razão de ambos os entes públicos requeridos se considerarem sujeitos ativos da relação jurídico-tributária decorrente da atividade de industrialização por encomenda ela desenvolvida, pugnando pela consignação mensal do valor do maior imposto, conforme alíquotas do Simples Nacional (ISSQN), até definição do detentor da competência tributária, atribuindo-se à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
“efeitos de fixação de alçada”
(fl. 13).

Não houve impugnação ao valor da causa, ou mesmo correção de ofício, porquanto não há um conteúdo econômico imediatamente aferível, sobretudo considerando que os valores consignados
referem-se aos fatos geradores que foram ocorrendo no curso da demanda, de tributo cuja titularidade ativa se discutia na origem (sem recurso quanto a este aspecto).

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios ali previstos (incisos I a IV).

Considerando que no caso não há condenação e nem é possível mensurar o proveito econômico obtido, decorrente da declaração quanto ao sujeito ativo da exação, remanesce o valor da causa.

Porém, prospera em parte a irresignação recursal, pois não foi considerado pelo julgador de origem que o valor atribuído à causa é ínfimo, e mesmo atualizado ensejaria uma verba honorária irrisória, o que atrai o disposto no §8º do citado artigo 85, e determina a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do mencionado §2º.

No caso, considerando que a causa não é complexa, sobretudo porque, em meados de 2012 (poucos meses antes do ajuizamento da presente demanda) esta Corte já havia julgado incidente de uniformização de jurisprudência reconhecendo a incidência do ISSQN nas atividades de industrialização por encomenda, e que a atuação do ente municipal vencedor se limitou à oferta de contestação e apelação restrita à verba honorária, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença em relação aos honorários, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator